Tribunal: TJSP
Processo: 1009264-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Pretensão de reforma – Ilícito caracterizado, pois os débitos apontados consubstanciam dívida de proprietário anterior – Despesas de energia elétrica que não denotam natureza propter rem, devendo ser cobradas do usuário anterior – Fixação de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Pretensão de reforma – Ilícito caracterizado, pois os débitos apontados consubstanciam dívida de proprietário anterior – Despesas de energia elétrica que não denotam natureza propter rem, devendo ser cobradas do usuário anterior – Fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00, adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Recurso provido, com inversão da sucumbência.